Tribunal: TJBA
Processo: 8011551-42.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8011551-42.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA Advogado(s): AMÂNDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR, MARIA LUCÍLIA GOMES EMBARGADO/APELADO: ELIAS MEIRA VALVERDE Advogado(s): FABIAN TOURINHO SILVA, TAISE ALVES SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. ANÁLISE DE CRÉDITO. TEMA. JULGADO. APRECIAÇÃO. EMBARGANTE. OBJETIVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n. 8011551-42.2021.8.05.0274, em que figuram como embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.